Tribunal: TJSP
Processo: 1008417-71.2019.8.26.0320
Classe: Apelação Cível / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Irineu Fava
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-29
Data de publicação: 2020-07-31

Ementa:
APELAÇÃO – Ação de indenização por danos materiais e morais – Venda de produtos pela internet – Autora que anuncia a venda de bolsas pelo portal Mercado Livre, com utilização do sistema Mercado Pago – Ocorrência de Fraude – Recebimento de mensagens eletrônicas falsas em nome da empresa-ré, noticiando a concretização de venda e pagamento – Autora que faz a remessa dos itens aos supostos

Ementa:
APELAÇÃO – Ação de indenização por danos materiais e morais – Venda de produtos pela internet – Autora que anuncia a venda de bolsas pelo portal Mercado Livre, com utilização do sistema Mercado Pago – Ocorrência de Fraude – Recebimento de mensagens eletrônicas falsas em nome da empresa-ré, noticiando a concretização de venda e pagamento – Autora que faz a remessa dos itens aos supostos compradores – Sentença que julga a ação improcedente – Desídia da demandante configurada – Autora que deixa de observar as regras e orientações da plataforma digital quanto à necessidade de prévia confirmação do pagamento em seu site, mediante a utilização de seu login e senha – Culpa da vítima configurada – Afastada qualquer responsabilidade da empresa-ré - Decisão de improcedência mantida – Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000597112
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Cível no 1008417-71.2019.8.26.0320, da Comarca de
Limeira, em que é apelante SARITA SIQUEIRA ZANARDO HANNA, é
apelado EBAZAR.COM.BR LTDA - ME.
ACORDAM, em 17a Câmara de Direito Privado do Tribunal
de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
"Negaram
provimento
ao
recurso.
V.
U.
Sustentaram
oralmente, os Drs. Luiz Henrique Mitsunaga e Vitória Régia
Santos de Souza.", de conformidade com o voto do Relator,
que integra este acórdão.
O
julgamento
teve
a
participação
dos
Exmos.
Desembargadores AFONSO BRÁZ (Presidente) e PAULO PASTORE
FILHO.
São Paulo, 29 de julho de 2020.
IRINEU FAVA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1008417-71.2019.8.26.0320 - Limeira - 3a Vara Cível - VOTO 41957
O/ AL / E / V / D
2/5
VOTO No: 41957
APEL.No: 1008417-71.2019.8.26.0320
COMARCA: LIMEIRA 3a VARA CÍVEL
APTE. : SARITA SIQUEIRA ZANARDO HANNA
APDO. : EBAZAR.COM.BR LTDA ME
APELAÇÃO Ação de indenização por danos materiais e
morais Venda de produtos pela internet Autora que
anuncia a venda de bolsas pelo portal Mercado Livre,
com utilização do sistema Mercado Pago Ocorrência
de Fraude
Recebimento de mensagens eletrônicas
falsas
em
nome
da
empresa-ré,
noticiando
a
concretização de venda e pagamento Autora que faz
a remessa dos itens aos supostos compradores

Sentença que julga a ação improcedente Desídia da
demandante configurada Autora que deixa de observar
as regras e orientações da plataforma digital quanto
à necessidade de prévia confirmação do pagamento em
seu site, mediante a utilização de seu login e senha
Culpa da vítima configurada
Afastada qualquer
responsabilidade
da
empresa-ré
-
Decisão
de
improcedência mantida Recurso desprovido.
Trata-se de recurso de apelação tirado
contra a r. sentença de fls. 120/123, cujo relatório fica
adotado, proferida pelo MMo Juiz de Direito Wander Benassi
Junior que julgou improcedente ação de indenização por
danos materiais e morais ajuizada pela apelante.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1008417-71.2019.8.26.0320 - Limeira - 3a Vara Cível - VOTO 41957
O/ AL / E / V / D
3/5
Sustenta
a
recorrente,
em
síntese,
a
necessidade de reforma da decisão, afirmando que somente a
apelada tinha acesso aos seus dados pessoais, notadamente
endereço de e-mail, tendo a mesma falhado na segurança de
seu sistema. Afirma que o recebimento de 2 mensagens
eletrônicas falsas, mas que, de fato, se referiam aos
produtos por ela comercializados, a levou a remeter as
mercadorias para os supostos compradores. Aduz que eventual
descuido de sua parte não desonera a plataforma digital de
se responsabilizar por ocorrências como a presente. Alega
ser objetiva a responsabilidade da requerida, mesmo em sua
condição de intermediadora entre vendedores e compradores.
Discorre sobre o valor do dano material pela perda das
mercadorias e ônus dos fretes bem como dano moral que
afirma caracterizado. Pede o provimento do recurso com o
julgamento de procedência da ação (fls. 126/151).
Recurso
tempestivo
e
respondido
(fls.
162/167), anotado o recolhimento das custas de preparo a
fls. 152/153.
É O RELATÓRIO.
O recurso não comporta provimento.
Cuida-se de ação de natureza indenizatória
fundada em alegada ocorrência de fraude em ambiente de
comércio eletrônico, da qual fora vítima a autora.
Relata na inicial que recebeu 2 e-mails em
nome do MERCADO LIVRE, informando-a de que havia conseguido
vender as 2 bolsas por ela anunciadas no site, tendo, na
sequência, seguido as orientações constantes das mensagens
e
enviado
os
produtos aos destinatários informados,
deixando posteriormente, contudo, de receber pelos valores

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1008417-71.2019.8.26.0320 - Limeira - 3a Vara Cível - VOTO 41957
O/ AL / E / V / D
4/5
das vendas, arcando com prejuízo na ordem de R$ 23.500,00.
Em defesa apresentada, em suma, a requerida
afirma que não fora realizada nenhuma venda em sua
plataforma e que houve o descumprimento pela autora dos
Termos e Condições do Mercado Livre e Mercado Pago aos
quais aderiu quando de seu cadastramento, invocando assim
culpa exclusiva da vítima na ocorrência dos fatos.
Após a apresentação de réplica, sobreveio a
r. decisão ora hostilizada.
Pois bem.
O caso trazido à análise revela culpa por
parte da autora quanto aos fatos e prejuízos narrados.
Em que pese o recebimento de e-mails com a
suposta identificação do MERCADO LIVRE (fls. 33/34 e
43/48), inegável que a tentativa de fraude só teve êxito
pela ausência de prévia cautela da demandante quanto à
confirmação das vendas e pagamentos noticiados nas mensagens eletrônicas, antes
da efetiva
remessa dos
produtos aos supostos compradores.
Como bem explanado na própria resposta da
empresa-ré
à
notificação
extrajudicial
recebida
e,
posteriormente, em defesa apresentada (fls. 49/55 e 61/78),
com a transcrição de trechos extraídos de seu próprio site,
com diversas informações e instruções a orientar e auxiliar
os vendedores cadastrados na plataforma, houve, no caso,
descumprimento dos Termos e Condições de Uso por parte da
autora.
Anote-se,
por
oportuno
que,
em
nenhum
momento nos autos, ela nega ou alega desconhecimento de
tais termos e condições, aos quais aderiu quando de seu
cadastramento
no
site,
estando
orientada
quanto
à
necessidade de prévia verificação de qualquer informação

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1008417-71.2019.8.26.0320 - Limeira - 3a Vara Cível - VOTO 41957
O/ AL / E / V / D
5/5
diretamente na plataforma digital, com a digitação de seus
login e senha.
Contudo, assim não agiu.
Ao contrário, afirma na inicial que recebeu
02 e-mails noticiando a venda, “com grafias idênticas ao da
REQUERIDA” para ambos os anúncios, instruindo e, informando
os dados dos destinatários” (fls. 02). E que, “considerando
as instruções contidas nos e-mails”, “de boa-fé, enviou as
mercadorias, pois, conforme o próprio procedimento informado, acreditava que o pagamento lhe seria disponibilizado pelo “Mercado Pago” logo que os
“compradores” recebessem as mercadorias” - fls. 04 (grifos
nossos).
Anote-se, ainda, que tentou contato direto
com os supostos compradores, prática vedada pela plataforma
(fls. 70) e, mesmo com a mensagem de invalidade dos
endereços eletrônicos a ela informados, insistiu no envio
dos produtos, atuando por sua conta e risco.
Patente, assim, seu modo de proceder em
sentido contrário às orientações de conduta divulgadas no
site da ré, de forma que, ainda que se considere, em tese,
eventual fragilidade no sistema da plataforma digital da
empresa, os fatos só se concretizaram por desídia da
demandante.
Nesse passo, sem sustentação sua pretensão
reparatória/indenizatória, confirmando-se aqui o decreto de
improcedência da ação nos moldes lançados.
Ante
o
exposto,
NEGA-SE
PROVIMENTO
ao
recurso.
IRINEU FAVA
RELATOR